Tribunal: TJDFT
Processo: 0009363-58.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009363-58.2013.8.07.0010 RECORRENTE: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, CRISTAL INDUSTRIA DE CIMENTO ECOLOGICO LTDA - ME, NCT INFORMATICA LTDA, RKL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE INDENIZAÇÃO E DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de a autora ter requerido a rescisão contratual, ainda que com efeitos retroativos, não lhe retira a legitimidade para propor a presente ação, tendo em vista que esta deve ser aferida exclusivamente sob o ângulo processual e tendo como substrato os fatos narrados na inicial, e não os fatos provados. 2. Na ação de natureza petitória, não é possível o pedido de retenção por benfeitorias e indenizações em sede de contestação, tendo em vista que o caráter dúplice diz respeito às ações possessórias. 3. Os artigos 402 e 403 do CC são claros ao disporem que as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar. Assim, comprovado que a autora deixou de usufruir do seu bem em determinado período, há que se condenar os réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante esse período, cujo quantum será fixado na fase de cumprimento de sentença. 4. Inviável a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, em ações de natureza condenatória, na forma do § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil. 5. Não subsistindo mais a ação que deu origem ao pedido de reivindicação da propriedade que obstou o direito de reintegração na posse do imóvel discutido em outro processo diverso, nada impede seja reintegrado na posse naquele processo em que é autor. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.228 Código Civil, sustentando que a recorrida deixou de ser parte legítima para figurar no polo ativo da ação reivindicatória, haja vista a rescisão do contrato firmado com a Terracap. Assevera, assim, que apenas o real proprietário do imóvel, ou seja, a Terracap, é quem teria legitimidade para propor a referida demanda; b) artigos 188 e 1.219, ambos do Código Civil, afirmando que exerceu a todo instante seu regular direito de ser mantido na posse do imóvel, razão pela qual entende ser inviável a condenação por lucros cessantes; c) artigos 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, pugnando pela redução dos honorários advocatícios de sucumbência, haja vista sua fixação em duplicidade e com violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em sede de contrarrazões, a recorrida NCT INFORMÁTICA LTDA. pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 188, 1.219 e 1.228, todos do Código Civil, e 8o e 85, §§ 2o e 8o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030